Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736721-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE OSMAR TAVEIRA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 41026252, o Agravante renova o pedido de pagamento das custas ao final, nos termos do art. 88 do Estatuto do Idoso. Nada há a prover acerca do pedido, porquanto já houve manifestação nos autos a respeito da questão (Id. 40982392). Aguarde-se o transcurso do prazo fixado na decisão Id. 40982392 e, em seguida, façam os autos conclusos, independentemente do cumprimento das determinações contidas na citada decisão. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora